Tribunal: TJPA
Processo: 0803577-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803577-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBENS MIILLER

AGRAVADO: JEAN ROBERTO SOARES DA SILVA

PROCURADOR: JOSE MARIA DIAS DE MENESES JUNIOR, MARLON DE SOUSA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AUTOR NO BEM OBJETO DO LITÍGIO. EQUIVOCADA.

REQUISTOS DO ART.
561
DO CPC.
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVADO
QUE NÃO DEMONSTR
OU
POSSE
ANTERIOR E ESBULHO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O que se observa

tanto dos fatos narrados na inicial da ação principal, quanto da Reclamação trabalhista disposta nos autos, é que o agravado nunca deteve a posse do bem, eis que ao adquirir, encontrou o bem na posse do filho do vendedor, que para solicitou continuar morando por mais alguns meses, enquanto encontrava um local para morar e enquanto isso, requereu ao autor, autorização para plantar feijão no terreno para seu sustento e venda, o que foi autorizado.
II-
não estamos diante de uma situação de posse precária, pois a posse do bem sempre foi exercida pelo agravante, tendo o agravado adquirido a propriedade do bem e nunca exercido a posse sobre ele, carecendo a ele, ao menos na superficialidade deste momento processual, os requisitos necessários para ser reintegrado na posse do bem.
III-
Com efeito, se nunca houve o exercício da posse, não que se falar em esbulho, demonstrando para tanto, que a via eleita pelo agravado se encontra inadequada, devendo para tanto, se salvaguardar de um direito que sustenta ter sido lesado, propor ação cabível, para quem adquire a propriedade do bem, mas nunca deteve a posse dele.
IV-
Desse modo, entendo que a suspensão da decisão atacada é medida correta, para evitar prejuízos para aqueles além das normais à espécie, mantendo o agravante na posse do imóvel do bem, até que seja julgada a questão meritória nos autos principais, quando então será exaurido a questão de fundo.

V-
Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para suspender a decisão que determinou a reintegração de posse do autor no bem objeto do presente litígio, mantendo o recorrido/agravante na sua posse.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar em tutela de urgência, oposto por
RUBENS MILLER
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Capanema, na ação de reintegração de posse, movida por
JEAN ROBERTO SOARES DA SILVA.

A decisão agravada deferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar a reintegração de posse do autor no imóvel descrito na inicial, assinando ao requerido o prazo de trinta dias para desocupação voluntária do imóvel, pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada a 30 dias.

Em suas razões, alega que inexiste posse e esbulho possessório, na medida em que o autor nunca teve a posse do bem, sendo inclusive tal constatação disposta pelo Juízo Singular em sua decisão, não se podendo confundir posse com propriedade, razão pela qual não poderia ter havido a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que o Juízo de Piso reconheceu o contrato de parceria rural celebrado entre as partes, que para tanto,

vinha sendo fielmente cumprido por ambos até o ano de 2016 – anterior ao ano do descumprimento –, tanto pelo Agravante quanto pelo Agravado, colhiam frutos do trabalho desenvolvido pelo primeiro, cuja parceria implicava sempre na divisão dos lucros líquidos da venda dos sacos de feijões.

Nesse sentido, afirma que se há perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, este ocorre por parte do Agravante, que sobrevive exclusivamente da agricultura, e cuja violação ao contrato de parceria rural, além de lhe ter proporcionado prejuízos no final de 2017, vem impedindo-o de trabalhar na terra, aumentando ainda mais tais prejuízos.

Portanto, existindo reconhecimento de um contrato de parceria rural – que legitimou o deferimento da liminar pleiteada –, incabível o pedido de reintegração de posse, ante a inexistência de configuração de esbulho possessório, o que inviabiliza o rito e os procedimentos a serem adotados.

Por fim, alega que uma vez mantida a decisão, requer que seja determinada estipulação de caução, para cobrir possíveis danos que o agravante vier a sofrer, nos termos do art. 300, do CPC.

Requer ao final que seja afastada a v. decisão liminar em tutela de urgência proferida em primeiro grau que determinou a “reintegração de posse” do Agravado, mantendo-se o Agravante na posse do imóvel até decisão final transitada em julgado.

A tutela foi indeferida.

Sem contrarrazões.

Belém,

de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno
do deferimento da tutela de urgência que determinou a reintegração de posse do autor, no imóvel objeto do presente litígio.

Analisando os autos, entendo que merece razão ao agravante. Vejamos:

Na ação
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 927 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I)

sua posse;

II)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III)

a data da turbação ou do esbulho

IV)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

O bem objeto do presente litígio foi adquirido pelo agravado, conforme contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual não há que se negar a propriedade do bem. Todavia, o que se verifica, tanto dos fatos narrados na inicial da ação principal, quanto da Reclamação trabalhista disposta nos autos, é que o agravado nunca deteve a posse do bem, eis que ao adquirir, encontrou o bem na posse do filho do vendedor, que para solicitou continuar morando por mais alguns meses, enquanto encontrava um local para morar e enquanto isso, requereu ao autor, autorização para plantar feijão no terreno para seu sustento e venda, o que foi autorizado.

Observa-se que não estamos diante de uma situação de posse precária, pois a posse do bem sempre foi exercida pelo agravante, tendo o agravado adquirido a propriedade do bem e nunca exercido a posse sobre ele, carecendo a ele, ao menos na superficialidade deste momento processual, os requisitos necessários para ser reintegrado na posse do bem.

Com efeito, se nunca houve o exercício da posse, não que se falar em esbulho, demonstrando para tanto, que a via eleita pelo agravado se encontra inadequada, devendo para tanto, se salvaguardar de um direito que sustenta ter sido lesado, propor ação cabível, para quem adquire a propriedade do bem, mas nunca deteve a posse dele.

Desse modo, entendo que a suspensão da decisão atacada é medida correta, para evitar prejuízos para aqueles além das normais à espécie, mantendo o agravante na posse do imóvel do bem, até que seja julgada a questão meritória nos autos principais, quando então será exaurido a questão de fundo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para suspender a decisão que determinou a reintegração de posse do autor no bem objeto do presente litígio, mantendo o recorrido/agravante na sua posse.

Belém,

de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 28/05/2021